Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCUPANTE DO IMÓVEL. FRACIONAMENTO DECISÓRIO DA DEMANDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS.

I. Parte legítima para ocupar o polo passivo de ação de imissão de posse fundada no artigo 30 da Lei 9.514/1997 é o ocupante do imóvel.

II. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais na hipótese em que há o fracionamento decisório da demanda na forma do 354 do Código de Processo Civil.

III. Recurso parcialmente provido.